Tribunal: TJMT
Processo: 1027250-70.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027250-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 329.053.351-49 (APELADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a repetição em dobro dos valores descontados, tendo o banco recorrido sustentado a validade da contratação, a inexistência de dano moral, a necessidade de compensação de valores e a impossibilidade de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes, diante da alegada fraude na contratação; (
ii
) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira e a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (
iii
) determinar a forma adequada de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova que a assinatura constante no contrato não foi produzida pela autora, afastando a existência de manifestação volitiva e, portanto, de relação jurídica válida.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da assinatura no momento da contratação.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora configuram dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar das verbas e a vulnerabilidade da consumidora.

O valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé, a qual não se comprova no caso concreto, impondo-se a restituição na forma simples.

A pretensão de compensação de valores supostamente disponibilizados à autora não prospera, porque inexiste comprovação de que os créditos e saques mencionados foram efetivamente realizados por ela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de relação jurídica se configura quando a perícia grafotécnica comprova que a assinatura aposta no contrato não pertence ao consumidor.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em razão do risco do empreendimento, caracterizando falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral in
re

ipsa
.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé do
fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 10000425320248110052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJ-MT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1027250-70.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELAD
A
: ANA MARIA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ANA MARIA DE SOUZA
,
para: (i) declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial; (
ii
) condenar o réu à repetição de indébito sobre os valores pagos, em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença; e (
iii
) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a comprovada disponibilização dos valores referentes ao cartão de crédito consignado; (
ii
) a inexistência de danos morais, por ausência de conduta ilícita da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito; (
iii
) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (
iv
) a impossibilidade de repetição de indébito em dobro, ante a ausência de má-fé; e (v) a necessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados à autora, para evitar enriquecimento ilícito.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O
cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de cartão de crédito consignado, bem como das consequências jurídicas decorrentes da eventual inexistência dessa relação contratual.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da responsabilidade civil das instituições financeiras caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como responsabilidade objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para sua configuração, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

No caso em apreço, a controvérsia central reside na verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo banco recorrente. Nesse particular, o magistrado a quo determinou a realização de perícia grafotécnica, cujo resultado foi conclusivo no sentido de que a assinatura constante no contrato não foi produzida pelo punho da autora.

Impende consignar que o laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, constitui elemento probatório de elevada credibilidade, mormente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso vertente.

A conclusão pericial, portanto, reveste-se de robustez suficiente para embasar o convencimento judicial acerca da inexistência de manifestação volitiva da autora na celebração do contrato em questão.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção ao consumidor, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, ante a comprovação técnica de que a assinatura aposta no contrato não pertence à autora.

No que concerne à responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, imperioso destacar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos riscos inerentes à sua atividade econômica.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro absolutamente imprevisível e inevitável.

Ao revés, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes para verificação da autenticidade da assinatura no momento da contratação.

No que tange aos danos morais, cumpre salientar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, bem como os descontos não autorizados em benefício previdenciário, configuram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

No caso, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, mormente considerando a natureza alimentar das verbas previdenciárias e a condição de vulnerabilidade agravada da consumidora.

Quanto ao quantum indenizatório, impende consignar que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

No caso concreto, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) arbitrado pelo juízo a quo afigura-se consentâneo com os parâmetros supramencionados, não se revelando exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse a tese do recorrente de que agiu em exercício regular de direito, tal argumento não subsistiria diante da comprovação pericial da falsidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO
S
DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
. 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
j.
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des.
Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

No que concerne à repetição do indébito, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para sua configuração na modalidade em dobro, conforme determinado na sentença recorrida.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra fundamento no parágrafo único do artigo 42 do
CDC
, que estabelece: "O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a devolução em dobro pressupõe a demonstração da má-fé do fornecedor, não sendo cabível nos casos de erro justificável.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não restou inequivocamente demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores, sendo plausível a tese de que o banco recorrente acreditava na regularidade da contratação, tendo apresentado o contrato que, posteriormente, foi submetido à perícia grafotécnica.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, como determinado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Por derradeiro, impende analisar a pretensão recursal concernente à compensação dos valores efetivamente disponibilizados à autora em decorrência do contrato declarado inexistente.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, mesmo nos casos de nulidade contratual, deve-se observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, restituindo-se as partes ao estado anterior.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o banco recorrente alega ter disponibilizado valores à autora, decorrentes de saques realizados por meio do cartão de crédito consignado, conforme documentos acostados aos autos.

Ocorre que, conforme se depreende dos documentos colacionados, não há comprovação inequívoca de que os valores mencionados pelo recorrente foram efetivamente creditados na conta da autora ou por ela utilizados.

Ademais, considerando a conclusão pericial de que a assinatura no contrato não pertence à autora, é plausível inferir que também os saques mencionados não foram por ela realizados.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não há elementos probatórios suficientes para determinar a compensação pretendida pelo recorrente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025